Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os réus a excluírem a restrição de crédito no SERASA, proveniente de um saldo devedor em contrato de locação de veículo.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Tutela de Urgência. Requisitos. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em um juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, nem perigo de dano quanto à manutenção, por ora, da restrição de crédito no SERASA, decorrente de suposto saldo devedor em contrato de locação de veículo. É necessário que seja aferida a existência de dívidas líquidas e vencidas entre os contraentes, na forma do art. 369 do Código Civil, a fim de que se apure eventual existência de crédito no contrato e a possibilidade de compensação com o valor devido. O exaurimento da cognição, com a ampla produção de provas e formação do contraditório é medida que se impõe. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.

4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

F